Tribunal: TJBA
Processo: 0000419-71.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000419-71.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA DILMA CARNEIRO PEREIRA, NEI CALDERON, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LUPERCIO DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS ABORDADAS NO VOTO. TEMA 1169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE FASE AUTÔNOMA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que, em fase de cumprimento de sentença coletiva, rejeitou alegações de necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169 do STJ, afastou a exigência de liquidação prévia e fixou o termo inicial dos juros moratórios na citação da ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar os arts. 1.037, II, e 313, V, “a”, do CPC quanto à suspensão do processo em razão do Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, nos termos do art. 509, II, do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios à luz dos arts. 240 do CPC e 405 do CC; (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da suspensão do processo e afasta a aplicação do Tema 1169 do STJ ao caso concreto, ao reconhecer que a execução se encontra em fase avançada e envolve mero cálculo aritmético.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada resolve integralmente a controvérsia.

A decisão analisa a suficiência dos cálculos apresentados e conclui que não há necessidade de liquidação por procedimento comum, pois inexiste prova de fatos novos, mas apenas aplicação de índices sobre base já definida.

A alegação de necessidade de liquidação prévia configura inconformismo com a conclusão adotada, não omissão apta a ensejar embargos de declaração.

O acórdão fixa o termo inicial dos juros moratórios com base no Tema 685 do STJ, adotando a citação na ação civil pública como marco, em observância a precedente vinculante.

A divergência da parte quanto à aplicação de normas gerais (arts. 240 do CPC e 405 do CC) não caracteriza omissão, mas pretensão de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à modificação do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria, sendo ainda assegurado pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000419-71.2013.8.05.0253
, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado LUPERCIO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça